Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-51.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002762-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FIDELINA MARTINS - CPF: 293.226.851-15 (RECORRENTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002762-51.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fidelina Martins

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTO DE COMPRAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NAS FATURAS SEGUINTES. CONSUMIDORA QUE CONTESTOU OS VALORES DEBITADOS NA FATURA. VALORES CREDITADOS NA FATURA APÓS RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se as transações comerciais questionadas pela consumidora foram canceladas e os valores de todas as operações foram creditados/estornados na fatura do cartão de crédito com vencimento em 20.02.2021, uma vez que a reclamação ocorreu no mês de janeiro de 2021, não há que falar em ilicitude praticada pela instituição financeira.

2. Assim, se houve o estorno do valor debitado de forma indevida na fatura de cartão de crédito da consumidora, resta demonstrado a boa-fé contratual, situação que não se mostra gravosa o suficiente para ensejar o reconhecimento de dano moral.

3. Observo ainda que houve a condenação a título de dano material, mesmo após ter sido estornado os valores como crédito em fatura posterior a propositura da ação, conforme demonstrado na contestação, mas como
por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

4.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer a inexigibilidade do débito parcelado em 48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 154,92 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) inseridos no cartão de crédito da autora; 2. Reconheço como devido pela parte autora a quantia de R$ 593,81 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos)
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021